Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-07.2019.8.07.0012
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE. INTIMAÇÃO PARA CONVERSÃO DA DEMANDA EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS POSTOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO.

1. A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, na forma prevista pelo artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/1969 constitui uma faculdade do credor.

2. Evidenciado que a parte autora, manifestou o interesse no prosseguimento da demanda sob o rito da Ação de Busca e Apreensão, e pleiteou a realização de consultas aos sistemas postos à disposição do Juízo, de modo a obter informações sobre o endereço da parte ré, no intuito de viabilizar o cumprimento da liminar deferida, não há razão para que o feito seja extinto, sem resolução do mérito, sem fundamento no artigo 85, § VI, do Código de Processo Civil.

3. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.